Tribunal: TJMT
Processo: 0001846-29.2016.8.11.0028
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001846-29.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (APELADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (APELADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (APELADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (APELADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DIRETA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA - ART. 10 DO CPC - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - ART. 5º, LV, DA CF E IAC Nº 01 DO STJ.

1. Viola os princípios do contraditório (art. 5º, LV, CF) e da não-surpresa (art. 10 do CPC) a decisão que acolhe Exceção de Pré-Executividade e declara a prescrição sem que se tenha dado oportunidade à Fazenda Pública de se manifestar previamente (IAC n.º 01 do STJ - REsp 1.604.412/SC).

2. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da Execução Fiscal pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade oposta pela
MASSA FALIDA DA ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA-EPP

e reconhecida a prescrição quinquenal do direito de ação para a cobrança do crédito tributário objeto da CDA n.º 20164757 (id. 165274155).

Em suas razões (id. 165274156), o
ESTADO
/
Apelante alega, em síntese, que a sentença seria nula, pois foi proferida
“
sem que fosse dada oportunidade para a Fazenda Pública Estadual impugnar ou se manifestar a respeito da matéria averbada na exceção de pré-executividade
”
, em inobservância do princípio da não-surpresa previsto nos arts. 9º e 10 do CPC.

No mérito, defende a inocorrência de prescrição ou decadência, aduzindo que a sentença confundiu tais institutos, uma vez que o crédito foi constituído definitivamente em 31/01/2012 e a ação ajuizada em 21/07/2016.

Postula, por fim, o provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada, determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal.

Em contrarrazões, a Apelada defende o acerto da sentença vergastada, postulando seja negado provimento ao presente Recurso (id. 165274160).

Recurso tempestivo (id. 165274162) e dispensado de preparo (id. 165744171).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174831193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

I - Ofensa ao princípio da não-surpresa

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO

pretende a reforma da sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade interposta pela
MASSA FALIDA DA ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA-EPP
e reconheceu a prescrição do débito tributário, para o fim de determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

Em sede de
preliminar
, suscita a nulidade da sentença por inobservância das regras previstas nos arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o princípio da não-surpresa, tendo em vista que o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem antes intimar a Fazenda Pública para se manifestar sobre a Exceção de Pré-Executividade.

De fato,
assiste razão ao Apelante
.

Do cotejo dos autos constato que a Apelada interpôs Exceção de Pré-Executividade em id. 165273399, o que foi certificado em id. 165274154, sendo que, na sequência,
sem qualquer intimação da Fazenda Pública Exequente
, sobreveio a sentença vergastada, acolhendo a Exceção
e reconhecendo a prescrição quinquenal do direito de ação para a cobrança do crédito tributário objeto da CDA n.º 20164757 (id. 165274155).

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, assim como o Código de Processo Civil, no seu art. 10, são de clareza solar ao vedar que seja tomada uma decisão cujo fundamento não tenha sido objeto de conhecimento prévio das partes, ainda que exista autorização para se reconhecer de ofício, conforme se vê:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes
; (...)”

“
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.” (g.n.)

A própria Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/1980), a partir das alterações da Lei n.º 11.051/2004, também passou a exigir a intimação prévia da Fazenda Pública, nas hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)” (g.n.)

No caso destes autos, o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição direta, sem que tenha oportunizado à Fazenda Pública que se manifestasse sobre os marcos considerados, ou mesmo sobre a existência de alguma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Não há dúvida de que o Juiz possa reconhecer de ofício a prescrição do crédito fiscal. Entretanto, o que não lhe é permitido é que deixe de viabilizar o contraditório antes de se tomar a referida decisão. Em outras palavras, é inaceitável que seja negada à parte contrária a oportunidade de se manifestar sobre a ocorrência de prescrição, antes que ela seja decretada.

Sobre a imprescindibilidade de intimação prévia da Fazenda Pública, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no Incidente de Assunção de Competência n.º 01, ao julgar o REsp 1.604.412/SC, em que fixou a tese no sentido de que:

“1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente
,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ. IAC n.º 01.
Leading case
: REsp 1.604.412/SC, Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Segunda Seção, j. 27/6/2018, DJe 22/8/2018) (g.n.)

Em casos semelhantes já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXECUTIVO FISCAL QUE FICOU PARALISADO AGUARDANDO DECISÃO ACERCA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DE N.º 0034297-33.2020.8.19.0000, N.º 0036088-37.2020.8.19.0000 E N.º 0059055- 76.2020.8.19.0000. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO APELO.”
(TJRJ. APL: 02592416920078190001, Quarta Câmara de Direito Publico, Relator: Des. Andre Gustavo Correa de Andrade, j. 10/08/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. PENHORA DE VALORES.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR IMÓVEL.
FAZENDA PÚBLICA NÃO INTIMADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DECISÃO ANULADA
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I –
A Fazenda Pública não foi intimada a se manifestar sobre a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado, havendo error in procedendo diante da violação dos princípios do contraditório e não surpresa, com base nos art. 9º e 10 do CPC
. (...) Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJAM. AI: 40058111620228040000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des.
João de Jesus Abdala Simões
, j. 05/12/2022, p. 06/12/2022) (g.n.)

Diante desse quadro, é forçoso reconhecer que o douto Juízo
a quo
não decidiu com o costumeiro acerto, de modo a ensejar o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pelo
ESTADO
, para a desconstituição da sentença objurgada, por evidente afronta aos princípios do contraditório e da não-surpresa.

Ante ao exposto,
ACOLHO
a
preliminar de nulidade
arguída pelo Apelante e desconstituo a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023